Tribunal: STF
Processo: HC 62467
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. SEGUNDO AS INFORMAÇÕES, A TRAMITAÇÃO VEM SENDO
DIFICULTADA PELA PROPRIA DEFESA, PROTESTANDO POR
OFERECER RAZOES, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, SEM HAVER
NISSO PROVIDENCIADO. PEDIDO DENEGADO.